Tribunal: TJSP
Processo: 2202759-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Locação - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Gratuidade de justiça – Pessoa física – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido, com observação.